Tribunal: TJMT
Processo: 1020614-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020614-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Direito de Vizinhança, Servidão, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LUIZ QUADROS HEITOR DE MENDONCA - CPF: 324.361.928-98 (AGRAVANTE), HERMES HEITOR DE QUEIROZ - CPF: 289.079.496-20 (AGRAVADO), SILVIA REGINA CORTES HEITOR DE QUEIROZ (AGRAVADO), ILDO VICENTE DE SOUZA - CPF: 499.532.656-15 (ADVOGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – IMÓVEL RURAL NÃO ENCRAVADO – REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não possuem acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto.

“O instituto da passagem forçada não pode ser utilizado pela requerente como forma de usufruir da comodidade de uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada alheia.”
(N.U 1003130-42.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020614-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ QUADROS HEITOR DE MENDONÇA

AGRAVADOS:

HERMES HEITOR DE QUEIROZ
e
SILVIA REGINA CORTES HEITOR DE QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto
LUIZ QUADROS HEITOR DE MENDONÇA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, nos autos da Ação de Passagem Forçada no. 1005295-47.2021.8.11.0013, ajuizada em face de
HERMES HEITOR DE QUEIROZ
e
SILVIA REGINA CORTES HEITOR DE QUEIROZ
, que indeferiu o pleito de urgência concernente à instituição da passagem forçada no imóvel dos agravados, ao fundamento de que a concessão da tutela de urgência poderia ocasionar sérios danos à parte contrária, bem como à pacificação social.

Em suas razões recursais de Id 109354957, o agravante aduz que na ação de origem visa o constrangimento dos requeridos, ora agravados, a concederem a passagem na Fazenda Paiquerê para possibilitar o seu acesso à Rodovia BR 174, do Município de Conquista D’Oeste/MT.

Alega que o acesso à Fazenda Triângulo, de propriedade do agravante, atualmente é precário, mediante a passagem pela Fazenda Dois Irmãos, de propriedade de Durval Heitor de Mendonça. Destaca que
“O mencionado trajeto é inadequado, insuficiente, inviável e dispendioso, sobretudo pela travessia do Rio Seixas, que inviabiliza a passagem de carros, caminhão boiadeiro e máquinas agrícolas”
(sic).

Afirma que
“a distância entre a Rodovia BR 174 e a Fazenda Triângulo (Agravante), pelo trajeto dentro da Fazenda Paiquerê (Agravado), seria de somente 350m (trezentos e cinquenta metros), percorrendo área consolidada (pastagem), o que, além de dispensar o licenciamento ambiental, afastaria o risco de impacto ao meio ambiente”
(sic).

Anota que
“a servidão de passagem em voga consiste em um pequeno corredor medindo 350m (trezentos e cinquenta metros) de comprimento, por 06m (seis metros) de largura, sendo incapaz de causar algum impacto negativo, mormente considerando que a área destinada à passagem alcança pouco mais de 1/5 (um quinto) de hectare, mais precisamente 2.100m2 (dois mil e cem metros quadrados), o que não inviabilizará o imóvel serviente, tampouco causará transtornos aos proprietários”
(sic).

Assevera que
“conforme as informações contidas no laudo técnico, elaborado e assinado por profissional técnico habilitado, com Atestado de Responsabilidade Técnica – ART devidamente emitido, o imóvel se encontra encravado, não havendo acesso à Rodovia BR 174, sendo a alternativa mais adequada para adentrar no imóvel o acesso pela Fazenda Paiquerê, de propriedade dos Requeridos/Agravados”
(sic).

De início, o agravante requer
“a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, haja vista a presença indubitável dos requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, para determinar a concessão da passagem da Fazenda Paiquerê, de propriedade dos Agravados, em favor do Agravante para possibilitar-lhe o acesso à Rodovia BR 174 pela Fazenda Triângulo”
(sic). No mesmo, postula pela confirmação da tutela recursal e provimento deste instrumento.

Colaciona documentos entre os Ids 109354958 e 109354975.

Preparo recolhido no Id 109600955.

O almejado efeito suspensivo-ativo pretendido foi
indeferido
por mim em 25/11/2021, conforme decisão de Id 110748486.

Regularmente intimados, os agravados ofertaram a contraminuta no Id 114936963, em que refutam os argumentos do recorrente, destacando a
“total ausência dos pressupostos para a concessão de servidão de passagem, nos parâmetros previstos no artigo 1.285 do Código Civil, máxime em sede liminar, em Juízo de cognição sumária”
(sic).

Destacam, quanto ao ponto, que o
“imóvel rural de propriedade do agravante não se caracteriza como “imóvel encravado”, nos termos da lei, porquanto é devidamente provido de acesso à via pública, reconhecido e confessado pelo próprio recorrente na petição inicial”
, e complementam que
“a existência de servidão à real necessidade do prédio dominante, e não à comodidade do seu proprietário, e, verificando-se na espécie que o imóvel do agravante não é encravado, sua pretensão não está amparada pelo instituto jurídico em referência, não sendo de igual modo o caso de passagem forçada, sobretudo em sede liminar, quando a situação caracteriza apenas maior comodidade”
(sic). Pedem, assim, pelo desprovimento deste instrumento. Juntam documentos (Ids 114936964 a 114936967).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o objeto do presente instrumento limita-se em se averiguar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a tutela provisória vindicada pelo ora agravante, em que se pretendia que lhe fosse garantindo o direito de passagem forçada na área rural dos recorridos.

E como forma de infirmar a decisão impugnada, o agravante sustenta suas razões recursais em duas premissas básicas, a saber: 1) que seu imóvel rural é ‘encravado’; e 2) que o acesso à sua Fazenda é
“inadequado, insuficiente, inviável e dispendioso, sobretudo pela travessia do Rio Seixas, que inviabiliza a passagem de carros, caminhão boiadeiro e máquinas agrícola”
, sendo que a permissão vindicada representaria
“somente 350m (trezentos e cinquenta metros), percorrendo área consolidada (pastagem), o que, além de dispensar o licenciamento ambiental, afastaria o risco de impacto ao meio ambiente”
(sic).

Pois bem. Inicialmente, destaco que em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, não foi constatada alteração no processo de referência, que possa irradiar efeitos ao julgamento deste agravo de instrumento.

De outro lado, não foram carreados aos autos elementos novos aptos a modificar o posicionamento externado por esta relatora, na decisão monocrática de indeferimento do pedido liminar da parte agravante.

Diante desse cenário fático, ratifico a integralidade dos fundamentos lançados na decisão monocrática encartada no Id 110748486, na qual indeferi a tutela de urgência requestada.

A legislação civil protege o dono de imóvel absolutamente encravado, ou seja, aquele que não possui uma saída direta para via pública, concedendo-lhe o direito da denominada passagem forçada, prevista no art. 1.285 do Código Civil, que assim estabelece:

“Art. 1.285. O dono do prédio que
não tiver acesso
a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1o Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2o Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3o Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.”

A passagem forçada consiste num direito compulsório, garantido pela lei, e não uma faculdade do vizinho em prestar passagem ao dono do imóvel encavado, quando inexistir acesso à via pública.

Não é a situação versada no presente caso, pois o agravante pretende, em verdade, abrir um ‘novo acesso’ do seu imóvel à via pública, passando por dentro do imóvel dos agravados por mera comodidade.

E digo isso porque, ao contrário do alegado pelo recorrente, seu imóvel não está encravado, tanto que nas próprias razões recursais, em evidente reforço do que inclusive já havia sido destacado na sua peça de ingresso, o agravante declara que a rota alternativa ora vindicada é a mais ‘adequada’, simplesmente porque o acesso à Fazenda Triângulo de sua propriedade
“é inadequado, insuficiente, inviável e dispendioso”
(sid Id 67996566 dos autos de origem).

Disso resulta concluir que existe outra saída do imóvel do agravante para via pública diversa da pleiteada. E essa situação é vislumbrada pelo próprio contexto fático, em que se denota que há muitos anos o recorrente utiliza-se de outra estrada para adentrar à sua propriedade.

Assim, em que pese tratar-se de uma estrada precária e que impossibilita até a passagem de determinados veículos, isso permanece há muito tempo.

Portanto, a ilação que emerge dos autos é que o imóvel da parte não encontra ilhado sem acesso à via pública.

Em verdade, a pretensão do agravante insere na denominada ‘servidão de passagem’, instituto previsto no art. 1.378 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

A servidão de passagem não constitui obrigação compulsória, mas surge da vontade das partes.

Assim, a pretensão do agravante constitui situação que exige anuência da outra parte, no caso, concordância do condomínio.

Nesse contexto fático, trago a colação o ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e de Nelson Rosenvald, com destaque para a diferenciação entre a passagem forçada e a servidão de passagem, que são institutos distintos (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
in
‘Curso de direito civil. direitos reais’. vol. 5 – 13 a ed., p. 640. Salvador: JusPodivm, 2017):

“(
Passagem forçada
)

Trata-se de uma das mais rigorosas restrições de direito de vizinhança, como benefício reconhecido ao titular de prédio encravado, urbano ou rural. Pressupõe que um imóvel esteja em situação de absoluto encravamento em outro, decorrente da ausência de qualquer saída para a via pública (art. 1.285 do CC). Nessa situação, objetivando conceder função social à propriedade encravada, a lei impõe que o proprietário vizinho conceda a passagem forçada como uma espécie de imposição de solidariedade social conjugada à necessidade econômica de exploração do imóvel encravado, a fim de que não se torne improdutivo por inacessível.

(...)

Apesar de certa similitude, encontramos visíveis pontos distintivos entre passagem forçada e a servidão de passagem ou trânsito, quais sejam:
(a) a servidão de passagem é direito real de fruição, oriundo da vontade das partes (art . 1.378do CC), já a passagem forçada é direito de vizinhança que sempre se configurará quando um prédio se encontrar na situação objetiva de encravamento, mesmo que o proprietário não a deseje, seja desconhecido ou incapaz
; (b) a servidão de passagem, como todo direito real imobiliário, constitui-se pelo registro de uma convenção entre proprietários de prédios no RGI (art. 1.227 do CC).
Em contrapartida, a passagem forçada tem fonte mediata na lei e no interesse social de sua exploração econômica - verdadeira obrigação propter rem - e imediata na sentença que delimita o limite ao trânsito do proprietário encravado
; (c) a servidão de passagem pressupõe apenas uma utilidade ao proprietário do prédio dominante sobre o prédio serviente, todavia, exige a lei uma situação de necessidade para a concessão da passagem forçada, pois a mera comodidade não é suficiente para autorizar o pesado ônus em desfavor do prédio serviente.”
(grifos nossos)

Nessa diretriz compreensiva, são elucidativos os julgados a seguir extraídos do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL E QUANTO A INEXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO À VIA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 1.285 DO CC NÃO DEMONSTRADOS
– IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento da passagem forçada requisita o encravamento do imóvel e a inexistência de outro acesso à via pública, nos termos do art. 1.285 do Código Civil. [...] (Apelação Cível, No 70080996176, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 18-07-2019).

A jurisprudência tem entendido pela necessidade de realização de audiência de justificação para que o Magistrado, ainda que em cognição sumária, possa decidir com mais segurança sobre as peculiaridades do caso concreto.”
(N.U 1009656-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE PASSAGEM FORÇADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – EXISTÊNCIA DE ANTIGO ACESSO À PROPRIEDADE DA RECORRENTE – PERMISSÃO DO USO DE ESTRADA LOCALIZADA NO IMÓVEL PELO AGRAVADO – MÁS CONDIÇÕES DO REFERIDO ACESSO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCRAVAMENTO ABSOLUTO DO IMÓVEL
– NECESSIDADE DE PROVA A SER REALIZADA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se da análise sumária pode-se constatar que o requerido tem respeitado o acesso da recorrente, com o tráfego por suas terras a fim de que chegue à sua propriedade, bem assim dos seus clientes,
não há como forçá-lo à liberação de acesso por estrada que melhor atenda as necessidades específicas da autora no desempenho de suas atividades voltadas ao turismo na região. O instituto da passagem forçada não pode ser utilizado pela requerente como forma de usufruir da comodidade de uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada alheia
.”
(N.U 1003130-42.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

Na hipótese, entretanto, o imóvel do agravante não se encontra em situação de encravamento na forma descrita no art. 1.285 do Código Civil, porque possui acesso direto à via pública por passagem diversa, que não a pela via interna do imóvel dos agravados.

Diante desse cenário, ausentes os requisitos da tutela de urgência indicados no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que a indeferiu.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022